Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. INFOJUD. RAZOABILIDADE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Na hipótese, o magistrado indeferiu o pedido de consulta via INFOJUD realizado quase dois anos depois da última consulta ao mencionado sistema. Devida, pois, a consulta eletrônica via INFOJUD, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação.